Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO. RETORSÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para absolver a querelada da acusação de suposto crime de injúria.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a sentença proferida ignorou o conjunto probatório, notadamente o depoimento das testemunhas Raquel e Maria Paula, bem como o histórico de ocorrências registradas pela querelada em desfavor do querelante. Sustenta que os vídeos de IDs 193708629, 193708638 e 193708640 comprovam a conduta agressiva e criminosa da apelada. Acrescenta que realizou a filmagem para sua própria segurança. Argumenta que a querelada confessou o xingamento e que a alegação de ânimo exaltado, no âmbito de briga familiar ou não, não pode autorizar a absolvição do agente. Verbera que a existência de animosidade pretérita entre as partes não afasta o dolo da apelada. Tece comentários acerca de supostas acusações da querelada em desfavor de ex-namorados. Aduz que são indevidos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, contrariando o art. 55, da Lei 9.099/95 e, também, porque não há litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas.
3. O Ministério Público de 2a instância oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de injúria; (ii) apurar a regularidade da fixação de honorários advocatícios na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra o querelante, em síntese, que em 15 de dezembro de 2023, na clínica HEADS, em Brasília, durante uma consulta médica de sua filha menor, houve um desentendimento com a querelada sobre o pagamento do tratamento de R$ 14.800,00. Após o querelante se oferecer para arcar com os custos, a querelada e sua mãe teriam iniciado uma confusão e, na presença de terceiros, a querelada o ofendeu com xingamentos como “psicopata, doente, louco”.
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria (art. 140, do Código Penal) é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento que cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
7. No caso, do conjunto probatório constante dos autos, observa-se a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação da querelada, pois a única testemunha compromissada (MARIA PAULA), ouvida em audiência, declarou que: “que o querelante não estava gritando, mas também não estava falando de uma forma “ok”; que um começou a falar do outro” (...) que viu o querelante chamar a querelada de doida e a querelada o chamou de psicopata (...) que não se recorda de nenhuma das partes proferindo nenhum outro palavrão”. Ressalte-se que RAQUEL LEMOS foi ouvida como informante, pois possui envolvimento emocional e afetivo com o querelante, seu namorado, razão pela qual não pode fundamentar o édito condenatório.
8. Ao contrário do que alega o apelante, não é possível extrair das mídias de IDs 193708629, 193708638 e 193708640 o alegado animus injuriandi. Infere-se dos autos, na verdade, a relação conflituosa existente entre as partes, decorrente de desentendimentos acerca dos assuntos atinentes à filha menor, desencadeando diversos processos cíveis e criminais. Assim, resta evidenciada a enorme beligerância entre as partes.
9. Não obstante o inequívoco antagonismo entre as partes, constata-se que as palavras proferidas pela querelada, em retorsão à situação vivenciada e diante da filmagem realizada pelo querelante, estão amparadas pelo animus criticandi, o que afasta a tipicidade penal, porquanto não há intenção deliberada de ofender a honra alheia, ainda que tenha se utilizado expressões que ultrapassam o limite da urbanidade.
10. Nesse contexto, não ficou comprovada a intenção dolosa e clara de prejudicar e desonrar a imagem do querelante, caracterizando-se como uma conduta atípica. Por oportuno, eventuais efeitos sobre a esfera íntima do ofendido, se for o caso, deverão ser avaliados adequadamente na esfera cível, uma vez que no direito penal vigora o princípio da ultima ratio.
11. Dos honorários de sucumbência. É cediço que o princípio da sucumbência também se aplica ao processo penal, notadamente nas ações penais de iniciativa privada. No microssistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios somente são fixados quando o recorrente/apelante for vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Verifica-se, portanto, que a tese adotada na sentença (fixação de honorários em razão da improcedência da queixa-crime) é equivocada, pois o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.294.983/DF julgado pelo STJ, tem como origem ação penal privada ajuizada em Vara Criminal (processo n. 0710788-91.2022.8.07.000, do TJDFT). Nesse contexto, impõe-se a realização do distinguishing e, por conseguinte, a reforma da sentença, a fim de afastar a referida condenação.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação provida em parte. Sentença reformada somente para excluir a condenação do querelante ao pagamento dos honorários advocatícios.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; Lei no 9.099/95, art.55.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.294.983/DF, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023.